Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710958-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: FERNANDA MACKENZIE DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0704585-55.2018.8.07.0001 – id 118634316) que indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de 02 anos, precisamente em 23/09/2019, não tendo sido utilizada a nova ferramenta do sistema denominada “teimosinha”. Requer, liminarmente, a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SisbaJud (teimosinha). 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões I. Brasília, 17/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator